Tribunal: TJDFT
Processo: 0007217-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para se imputar ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, deve-se manter a sua absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
II – Recurso conhecido e desprovido.